Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA AO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. NÃO CONCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. OFENSA AO ARTIGO 485, § 4o, DO CPC NÃO CONFIGURADA. NÃO SUJEIÇÃO DO REGIME DE VISITAS À COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE JUSTIFIQUE A CASSAÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PERTINÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inobservância pelo Juízo a quo das disposições do § 7o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, não configura causa de nulidade, uma vez que o exercício de retratação constitui mera faculdade do magistrado.
2. Não se vislumbra ofensa ao § 4o, do artigo 485, do Código de Processo Civil, quando a extinção do feito se funda no inciso VI do referido dispositivo. Consoante destacado pelo Ministério Público, “os avós não mais têm interesse na fixação de visitas, já que terão contato com os netos durante as visitas paternas”.
3. As decisões sobre guarda e regulamentação de visitação não fazem coisa julgada material, ainda que haja resolução do mérito da demanda, circunstância que afasta o prejuízo alegado pela apelante para pedir a cassação da sentença.
4. A extinção do processo sem julgamento de mérito em decorrência da perda do interesse de agir dos autores justifica sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base nos §§ 8o e 10, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.